Tribunal: CARF
Processo: 13951.001096/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.001096/2008-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.922 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
COMÉRCIO DE CALÇADOS PAGUE MENOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran (relatora) e o Conselheiro Valcir
Gassen, que o conheceram integralmente. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.001096/2008-91
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 211 a 235) interposto pelo
sujeito passivo em epígrafe, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, contra o acórdão no 1002-001.282, de 07/05/2020 (e-fls. 160 a 164), em que os
membros da Turma decidiram, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. O
julgado restou assim ementado:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE. EMPRESA DEVIDAMENTE
INTIMADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
LEGAL
PARA
A
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO BEM COMO DA QUITAÇÃO OU
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a extinção
ou suspensão do débito tributário a fim de tornar sem efeito o Ato Declaratório
Executivo que culminou na sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

O Contribuinte embargou o Acórdão no 1002-001.282, sendo admitido
parcialmente pelo despacho de admissibilidade de e-fls.191/195 e submetido à Turma, que
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

acolheu em parte os embargos, sem efeitos infringentes. por meio do acórdão no 1002-001.866,
de 03/12/2021, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a existência de omissão no acórdão que deixa de apreciar questão
ventilada no recurso voluntário, devem ser acolhidos os embargos de
declaração visando a saná-lo.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito da contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, resta demonstrada a extinção do débito declarado em
PER/DCOMP.
A acórdão embargado foi assim registrado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
para esclarecer a omissão do Acórdão recorrido no item III.b e III.c, nos termos
do voto do relator.

Cientificado do acórdão em embargos, em 17/02/2021 (AR – Aviso de
Recebimento, e-fl. 278), o sujeito passivo apresentou o presente recurso especial onde suscita
divergência interpretativa quanto à seguinte matéria: Competência da Turma julgadora para
inclusão do contribuinte ao regime tributário do Simples Nacional a partir da cessação dos
motivos que ensejaram a sua exclusão.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 282.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

É o Relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contirbuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015 (anteriormente, Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho, a seguir reproduzido:

Deduz-se do recurso especial que se suscita divergência interpretativa quanto à
seguinte matéria: Competência da Turma julgadora para inclusão do
contribuinte ao regime tributário do Simples Nacional a partir da cessação dos
motivos que ensejaram a sua exclusão.
Em relação à presente matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os
acórdãos no 9101-002.220 (1a Turma da CSRF) e no 1201-004.307(1a Seção/2a
Câmara/1a Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não
reformados até a presente data, e que receberam a seguinte ementa:
1o Paradigma – Ac. no 9101-002.220:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Ementa: SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFÍCIO.
ADMISSIBILIDADE. Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício
deixou de existir, estando o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a
data da instauração da lide, deve a autoridade julgadora determinar tão somente
o interregno de tempo em que teria surtido efeito a exclusão.
2o Paradigma – Ac. no 1201-004.307:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir,
pode a autoridade julgadora, em decorrência das circunstâncias materiais do
caso, determinar tão somente o interregno de tempo em que teria surtido efeito a
exclusão.
No caso, tomou-se aqui como indicados apenas os 2(dois) primeiros acórdãos
paradigma, sendo descartados os demais paradigmas1 apontados(§§ 6o e 7o, do
art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015):
Passo a verificar se a Recorrente demonstrou o dissídio jurisprudencial entre a
decisão recorrida e os paradigmas apresentados.
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do ac.
recorrido. Em todos os casos, como bem sublinhou o Recorrente, discutiu-se a
competência das Turmas julgadoras no âmbito administrativo para proceder com
a reinclusão de oficio no Simples Nacional após a constatação de que o
contribuinte não mais apresenta situação impeditiva que o excluiu do regime
simplificado. Confira-se os termos do recurso especial a esse respeito:
(...)No caso presente, todas as peças em apreciação tratam da reinclusão de
contribuinte ao regime do Simples nacional após regularizadas as pendências de
contribuinte ao regime do Simples nacional após regularizadas as pendências
durante o período em que os efeitos da exclusão estiveram suspensos por recurso
administrativo, guardando consonância com o caso em tela.
Em todos os casos também ficou comprovado nos autos a extinção da situação
impeditiva à opção pelo Sistema.
Compulsando-se os julgados confrontados verifico que o Recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência em relação à matéria apresentada.
Enquanto o acórdão recorrido não autorizou sua reinclusão no SIMPLES, sob o
fundamento que que a autoridade julgadora não seria competente para tal,
aliando-se isso ainda ao fato de que os anos-calendário da sua reinclusão não
fariam parte da lide; de outra banda, em sentido diverso, os paradigmas tratando
de matéria assemelhada firmou o entendimento de que as turmas julgadoras
seriam competentes para a proceder com a reinclusão de ofício no regime
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

simplificado (mesmo que tal matéria não fizesse parte inicial da lide) uma vez
comprovado nos autos a extinção da situação impeditiva à opção pelo Sistema.
Seguem abaixo trechos dos julgados confrontados que amparam a divergência
apresentada:
Trechos do Acórdão em embargos no 1002-001.866, ora recorrido:
(...)
Sobre o requerimento incluído no “Item III.c” do contribuinte, para que haja a
inclusão do contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, este merece
acolhimento acerca da omissão suscitada.
Em síntese, o contribuinte foi cientificado de sua exclusão do regime tributário do
Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 288419, em 18
de setembro de 2008 (fl. 80). Intempestivamente ao prazo fixado no ADE,
regularizou seus débitos, conforme Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
(fl. 118), emitida em 20 de março de 2009. Ocorre que o pedido de inclusão do
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional não faz parte desta lide.
Ademais, este Colegiado não pode pronunciar-se acerca da matéria que é de
competência é da Unidade de Origem, conforme regimento - Portaria MF no 125,
de 04 de março de 2009.
(...)Destaques do Recorrente
Excerto do relatório do 1o paradigma (Ac. no 9101-002.220):
(...)
A recorrente suscita divergência de interpretação da legislação tributária haja
vista que o acórdão recorrido não autorizou sua reinclusão no SIMPLES, sob o
argumento de que a autoridade julgadora não seria competente para tal, aliado
ao fato de que os anos-calendário de 2004 e 2005 não fariam parte da lide.
Já os acórdãos paradigmas conteriam autorização para a reinclusão no
SIMPLES, uma vez comprovado nos autos a extinção da situação impeditiva à
opção pelo Sistema.
Assim, pede a recorrente, única e exclusivamente, que seja acolhido o presente
recurso para que este Colegiado determine a sua reinclusão no sistema, de forma
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

retroativa, a partir de 01/01/2005 ou, no máximo, a partir de 01/01/2006, quando
a situação excludente teria deixado de existir.
(...)
Voto Condutor do 1o Paradigma:
(...)
Assim, na prática, para os sistemas da Receita Federal e para a própria
contribuinte, nunca houve exclusão de fato (fls. 21/22), tendo a mesma
apresentado suas declarações e feito seus pagamentos sempre na sistemática do
SIMPLES, desde a época da edição do Ato Declaratório de Exclusão. Se não
tivesse impugnado o ato de exclusão, estaria efetivamente fora da sistemática do
SIMPLES. Neste caso, cessados os motivos que motivaram sua exclusão, bastaria
fazer nova alteração cadastral, via FCPJ, para se ver reincluída do sistema
simplificado a partir do ano seguinte àquele em adquiriu as condições
necessárias para tanto, conforme o disposto no art. 8o, § 2o, da Lei no 9.317/96 c/c
art. 16, § 3o, da Instrução Normativa SRF no 355/2003.
Mas, não sendo esse o caso dos autos, cabe aqui determinarmos o interregno de
tempo em que a exclusão teria surtido seus efeitos, haja vista que, desde o
primeiro momento em que se manifestou nos autos, a contribuinte pede a
revogação de sua exclusão, consequentemente, manifestando o interesse em
permanecer no SIMPLES. In casu, o sócio Sr. OTÁBIO deixou a sociedade da
empresa POSTO DE GASOLINA GUADIANA em 13 de setembro de 2004 e da
empresa NKC REPRESENTAÇÕES LTDA somente em 04 de julho de 2005,
devendo ser esta a data de referência para a decisão.
Que a requerente tem o direito de retornar ao SIMPLES após cessados os
motivos que ensejaram sua exclusão, não há a menor dúvida; que o Ato
Declaratório de Exclusão foi considerado totalmente hígido, restou claro até o
presente momento; portanto, a "reinclusão" deve ser admitida somente a partir
do primeiro dia do ano seguinte à extinção dos motivos que ensejaram a
exclusão, ou seja, 01 de janeiro de 2006.
Ante todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
da Contribuinte, considerando-a reincluída no SIMPLES a partir de 01 de janeiro
de 2006. (Destaques do original)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

Parte dos trechos do 2o paradigma (Ac. no 1201-004.307) reproduzidos pelo
Recorrente:
(...)
Assim, a questão que se põe em litígio é com relação à possibilidade de se
acolher a pretensão do contribuinte em ter preservada sua intenção de recolher
os tributos pela sistemática do Simples Nacional, a partir de 1o/01/2013.”
(...)
Segundo, até a data em que foi efetivamente excluído do Simples Nacional,
24/09/2013, não poderia fazer a opção para o ano de 2013, no prazo previsto na
legislação (janeiro de 2013), pois, até então, os registros de controle apontavam
que ele era optante pelo Simples Nacional, conforme faz prova o extrato abaixo:”
No caso, o contribuinte pretendia permanecer no Simples Nacional a partir de
1o/01/2013. No entanto, estava impossibilitado de efetuar a opção em janeiro,
pois, constava nos controles da Receita Federal como optante da sistemática.
Destarte, considerando-se que, no presente caso, os fatos ocorridos efetivamente
demonstram que o contribuinte não teria como, no mês de janeiro de 2013,
efetuar a opção na forma prevista na legislação vigente (pela internet); que
demonstrou espontaneamente o interesse em regularizar sua situação, a partir da
formalização do presente processo; que durante os anos de 2011 e 2012 pagou e
recolheu tempestivamente os tributos com base no lucro presumido, não tendo
causado prejuízos à Fazenda Pública; e que a legislação tributária não trata
especificamente desta situação, parece-me plausível concluir que, no caso
concreto, os efeitos da exclusão se restringiram ao período de 1o11/2011 até
31/12/2012.
Acolho, portanto, o pleito da Recorrente, devendo ser permitida a atualização dos
sistemas de controle para considerar o contribuinte optante do Simples Nacional
no ano-calendário de 2013.”
Portanto, o dissídio interpretativo está comprovado por meio dos dois
paradigmas apresentados.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

Voto Vencedor

Gilson Macedo Rosenburg Filho – Redator Designado.
O Colegiado, por sua maioria, não conheceu do recurso especial em virtude de
não restar comprovada dissidência jurisprudencial sobre o capítulo “Competência da Turma
julgadora para inclusão do contribuinte ao regime tributário do Simples Nacional a partir
da cessação dos motivos que ensejaram a sua exclusão”.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se ao
exame da existência de dissídio jurisprudencial.
Pela análise dos autos, o sujeito passivo buscou, em sede de recurso, sua
reinclusão no Regime Tributário do Simples Nacional, após a regularização das pendências que
o tiraram do mencionado regime.
Os Órgãos julgadores foram enfáticos em afirmar que a matéria “Inclusão no
SIMPLES” não fez parte da lide e que tal matéria não segue o rito do PAF, de forma que não há
competência para analisá-la. Ressalto que o sujeito passivo não apresentou novo pedido de
inclusão na Unidade de Origem, apenas fez o pedido em suas peças recursais.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.922 - CSRF/3a Turma
Processo no 13951.001096/2008-91

Já no Acórdão 9101-002.220, a situação é diferente, pois naqueles autos consta a
informação que o sujeito passivo apresentou uma “solicitação de revisão de exclusão do Simples
Nacional” à Unidade de Origem. Que, por sua vez, tomou as providências necessárias para a
suspensão da exclusão até que a demanda fosse administrativamente solucionada. Uma vez
solucionada, aquele Colegiado determinou que o sujeito passivo retornasse ao SIMPLES após
cassados os motivos que ensejaram sua exclusão.
Fica bem nítida a diferença fática entre os processos. No recorrido, o sujeito
passivo discute a competência das Instâncias Julgadoras para se pronunciar sobre a reinclusão no
Regime Tributário do Simples Nacional, sem ter apresentado qualquer pedido de revisão de
exclusão. Enquanto no processo paradigma, o sujeito passivo apresentou o pedido de revisão de
exclusão do SIMPLES para Unidade de Origem, o qual ficou aguardando pronunciamento
administrativo definitivo, para então ser dado continuidade ao procedimento de reinclusão pela
Unidade de Origem.
Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de circunstâncias fáticas
distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e o de no 9101-002.220.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 318
DF CARF MF
Original